Tribunal: TJMT
Processo: 1030632-38.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030632-38.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (AGRAVANTE), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (AGRAVADO), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (AGRAVADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. CONCURSO DE CREDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO DE EXCESSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão do juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial, mantendo o prosseguimento do leilão judicial de dois imóveis penhorados, excetuando apenas um deles, por já arrematado anteriormente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de penhora na constrição judicial de dois imóveis cujo valor, segundo o agravante, superaria de forma desproporcional o montante do débito, configurando violação ao princípio da execução menos gravosa.

III. Razões de decidir

3. O juízo de origem fundamentou que os imóveis penhorados estão sujeitos a múltiplos gravames e execuções simultâneas, o que compromete o valor líquido da alienação judicial e afasta a alegação de excesso.

4. A quantia da dívida exequenda, segundo os exequentes, alcança quase três milhões de reais, considerando a correção monetária e a cotação da soja à época da liquidação, não havendo prova efetiva de que o valor da constrição excede esse montante.

5. Há risco de frustração da execução diante da pluralidade de credores e execuções incidentes sobre os mesmos bens, o que justifica a mitigação do princípio da menor onerosidade em favor da efetividade da tutela executiva (CPC, art. 797).

6. A simples superioridade numérica dos valores dos imóveis penhorados não configura excesso quando há múltiplas constrições registradas e disputa concorrente entre credores, situação que autoriza a alienação de tais bens sem violar a legalidade ou proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido e Agravo Interno Prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Não se caracteriza excesso de penhora quando os bens constritos estão sujeitos a múltiplos gravames e outras execuções em curso, comprometendo o valor líquido de eventual alienação.

2. A prevalência do interesse do credor sobre o princípio da menor onerosidade é admitida diante do risco de frustração da execução, em razão da existência de diversos credores e ações executivas concorrentes.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1030632-38.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: SAVOSTIAN REUTOW

AGRAVADO:

FEODOSY FEFELOV e OUTROS

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SAVOSTIAN REUTOW em face de decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que rejeitou exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento do leilão judicial de imóveis penhorados, excluindo apenas um deles.

O Agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando
excesso de penhora
, com violação ao princípio da execução menos gravosa, requerendo a substituição da constrição por apenas um dos imóveis. Juntamente, formulou pedido de tutela de urgência para
suspender o leilão já designado
, sob o argumento de que qualquer dos bens seria suficiente para garantir o débito exequendo, mesmo que vendido em segunda praça.

O MM. Juízo
a quo,
por decisão de 15/08/2025 (Id. 204474632),
rejeitou a exceção de pré-executividade
, mas determinou a
exclusão da matrícula nº 515
da hasta pública por ter sido objeto de arrematação anterior. Consoante fundamentação exposta, entendeu não configurado o excesso de penhora, considerando os múltiplos gravames sobre os bens constritos e a existência de outras execuções em curso contra o mesmo devedor.

Inconformado, o Agravante interpôs o presente instrumental, reiterando os fundamentos de excesso de penhora e desproporcionalidade, sustentando que o leilão de mais de um bem acarreta gravame desnecessário à sua esfera patrimonial.

Requereu, liminarmente, a concessão de
tutela antecipada recursal
para suspender o leilão designado até nova apreciação judicial quanto à adequação da constrição.

O preparo foi recolhido – Id. 312989389.

A tutela recursal foi indeferida.

Agravo interno contra esta decisão.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento Id. 318229877.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A controvérsia cinge-se à alegação de excesso de penhora em razão da constrição judicial de dois imóveis, cujos valores somados superariam, segundo o agravante, em trinta vezes o montante da dívida.

Melhor sorte, o recurso não comporta provimento.

Com efeito, o juízo de origem, ao decidir pela rejeição da exceção de pré-executividade, fundamentou de maneira expressa e circunstanciada que
os imóveis constritos apresentam múltiplos gravames
, o que inevitavelmente compromete o
valor líquido a ser revertido ao credor
em eventual alienação judicial.

No presente caso, o agravante limita-se a estimar, de forma aproximada, o valor do débito, sem comprovação robusta. Ao contrário, os exequentes demonstram que o valor da dívida, corrigido, ascende a quase três milhões de reais, considerando a cotação da soja à época da liquidação.

Ademais, os imóveis penhorados estão sujeitos a múltiplas outras execuções, incluindo ação proposta por credora hipotecária com pedido de adjudicação, quais sejam: “
0007627-73.2014.8.11.0037
,
0003574-88.2010.8.11.0037
,
0004254-10.2009.8.11.0037
,
0005801-22.2008.8.11.0037
e
0002978-41.2009.8.11.0037
”.

Tal circunstância denota risco real de frustração da execução, o que autoriza a mitigação do princípio da menor onerosidade, em prol da efetividade da tutela jurisdicional executiva, nos termos do art. 797 do CPC, tal qual, o concurso de credores para satisfazer o crédito.

O fato de os valores de avaliação dos imóveis superarem numericamente o montante do crédito exequendo
não permite presumir excesso de penhora
, quando está devidamente demonstrada a sobreposição de constrições e a existência de diversos litígios executivos incidentes sobre os mesmos bens.

O princípio da execução menos gravosa não pode ser invocado como escudo absoluto para frustrar a satisfação do crédito judicialmente reconhecido. Prevalece, na hipótese, o interesse do credor, sobretudo diante do contexto de pluralidade de credores e iminente insolvência do devedor.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE BEM IMÓVEL. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM IMÓVEL COM INCIDÊNCIA DE OUTRAS PENHORAS . POSSIBILIDADE. CONCURSO DE CREDORES. ANTERIORIDADE. PRODUTO DA VENDA QUE DEVE SER DESTINADO COM OBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PRELAÇÃO . AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO
. 1. Nos termos do art. 908, § 2º, do CPC, a satisfação de créditos onde não há título legal à preferência, em eventual concorrência de credores, deve observar o princípio da anterioridade da penhora . A legislação processual elege, por meio do dispositivo mencionado, o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem. 2. É permitida a alienação de bem imóvel sobre o qual incidam diferentes penhoras, contudo o produto dessa alienação, qual seja, o dinheiro obtido com a venda, deve ser distribuído aos credores com observância da ordem de anterioridade, não havendo impedimento para que o bem seja levado a hasta pública pelo simples fato de sobre ele recaírem outras penhoras, mesmo que anteriores. 3 . O direito de prelação de um credor penhorante sobre outro se dá em face de outros credores quirografários, de maneira que, para dimensionar a ordem de preferência, primeiramente se deve observar a existência de algum direito real de garantia ou algum privilégio creditício, como, por exemplo, o crédito trabalhista e o tributário. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
(TJ-DF 07049016620218070000 DF 0704901-66 .2021.8.07.0000, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 07/07/2021, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/07/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE BEM IMÓVEL JÁ PENHORADO. PLURALIDADE DE PENHORAS . POSSIBILIDADE. ART. 797, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO . 1. Na forma do art. 797, parágrafo único, do CPC, é possível a realização de múltiplas penhoras sobre um mesmo bem. Nesses casos, a legislação estipula que o direito de cada credor será disciplinado consoante a ordem das respectivas preferências, na forma do art . 908, do CPC. 2. O art. 908, § 2º, do CPC elege o ato da penhora como o critério legal para fixação da ordem de preferência entre créditos de igual quilate porventura existentes e igualmente sobrepostos sobre um mesmo bem . A legislação, assim, construiu o direito de prelação do credor com fundamento no critério da anterioridade da penhora. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-DF 07027858220248070000 1907202, Relator.: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2024, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 28/08/2024)

Não há falar, pois, em excesso de penhora.

A decisão agravada merece ser mantida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

Ao arremate, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025